Tribunal: TJES
Processo: 0000826-68.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000826-68.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALDENIR DE JESUS SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000826-68.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALDENIR DE JESUS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA JUSTA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. LESÃO INJUSTA E INTOLERÁVEL A BENS DA SOCIEDADE. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

20 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000826-68.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALDENIR DE JESUS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Consta na denúncia que, em 06 de março de 2022, a apelante, ao visitar seu filho na unidade CDRL-Linhares, foi surpreendida durante a revista portando 07 (sete) buchas de maconha, escondidas em suas vestimentas.

Por estes fatos, após a instrução criminal, foi condenada pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, substituídas por duas penas restritivas de direito, bem como 280 (duzentos e oitenta) dias multa e, ainda, R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral coletivo.

Inicialmente, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva, em que pese não contestadas, encontram-se demonstradas nos autos por meio do auto de apreensão (fl. 12), auto de constatação de substância entorpecente (fl. 13), boletim unificado (fls. 18/21), laudo de exame químico (fl. 198), além dos depoimentos prestados em juízo.

A defesa afirma que a apelante incorreu em erro de tipo, eis que não tinha ciência de que transportava entorpecentes ilícitos, razão pela qual pretende seja absolvida.

Contudo, entendo que o Magistrado acertadamente fundamentou a r. Sentença primeva quanto à tese apresentada:

(...) não há como reconhecer a pretensão defensiva formulada em alegações finais, de absolvição baseada em erro de tipo, sob alegação de que a ré acreditava que transportava balas, pois a forma com que a ré acondicionou os objetos – em uma meia, escondida nas roupas íntimas – demonstra claramente que tinha plena consciência que se tratavam de drogas. Assim, a versão da acusada não possui qualquer sombra de verossimilhança, até mesmo porque não é crível que uma pessoa se daria ao trabalho de procurá-la para levar 07 (sete) balas para o interior da Unidade Prisional, em vez de drogas (...).

Ressalta-se que meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não comprovam a tese trazida pela defesa. Por isso, não há qualquer dúvida quanto à prática da conduta delitiva pela apelante, razão pela qual mantenho a condenação.

Mais adiante, a defesa pretende a reforma da pena-base.

Conforme já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Dito isso, verifica-se haver razões suficientes para justificar a exasperação da pena-base 02 (dois) anos acima do mínimo legal, eis que o magistrado fundamentou, de maneira adequada, a existência de duas circunstâncias negativas, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Na segunda fase, a defesa almeja o reconhecimento das atenuantes referentes à confissão espontânea e à coação moral irresistível. Sem razão.

Quanto à confissão, aplica-se ao presente caso o teor da Súmula nº. 630, do c. Superior Tribunal de Justiça:

“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio".

Por isso, não há que se falar em reconhecimento da atenuante pretendida pela defesa.

Do mesmo modo, não restou devidamente comprovado nos autos que a apelante agiu sob coação moral, consistente no suposto risco que seu filho corria dentro do presídio, caso não realizasse a entrega dos entorpecentes. Conforme apurado, nem mesmo o filho da recorrente corroborou tal versão, pois afirmou que sequer tinha conhecimento de que sua mãe levaria as drogas encontradas.

Portanto, a versão apresentada pela defesa encontra-se isolada, não havendo que se falar em reconhecimento das atenuantes.

Por fim, quanto ao dano moral coletivo, entendo perfeitamente harmônico aos casos que envolvam tráfico ilícito de entorpecentes, conforme art. 387, inciso IV, do CP, e entendimento pretérito deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Isso, porque o Superior Tribunal de Justiça admitiu a possibilidade de o magistrado, caso sinta-se apto, arbitrar valor mínimo, condicionado à existência de pedido expresso na denúncia
(REsp 1585684/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016).

Não se pode perder de vista que o dano moral coletivo decorre de lesão aos valores e direitos fundamentais da coletividade, visando primordialmente a reparação indireta do dano ao direito extrapatrimonial, a sanção do ofensor e a inibição de condutas de mesma natureza.

Noto que o respectivo pedido foi expresso pela acusação no momento da denúncia, além do mais, o dano configura-se em
in re ipsa
, isto porque resta claro o prejuízo causado a toda sociedade devido a graves consequências no tocante à saúde pública, criminalidade, desenvolvimento socioeconômico, desestruturação familiar e marginalização.

Ainda, registro que o mercado de substâncias entorpecentes tem seu propulsor na crescente demanda de consumo de produtos ilícitos, de modo que a estrutura de compra e venda funciona sem o devido recolhimento de tributos.

Evidencia-se, portanto, que não somente o tráfico incrementa exponencialmente as despesas estatais, como também não apresenta qualquer tipo de contrapartida.

Considero pertinente destacar, ademais, que a imposição isolada de penas corpóreas aos agentes do tráfico não tem se mostrado medida eficaz, para inibir a reiteração delitiva, tampouco mitigar os prejuízos suportados pela sociedade.

Por esses fundamentos, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais encontra-se razoável, cabendo ressaltar que, caso a apelante não seja capaz de arcar com o valor, deverá demonstrar sua hipossuficiência na fase executória.

Diante das razões acima expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

20 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pedi vista dos autos após ouvir atentamente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa que negou provimento ao recurso da defesa.

Peço vênia ao nobre Relator para divergir apenas quanto à indenização por dano moral coletivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais

causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica
(AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022).

A presente questão já foi debatida neste Colegiado em oportunidades pretéritas, e muito embora existam julgados esparsos admitindo a condenação do réu na reparação do dano a título de danos morais coletivos, a orientação jurisprudencial desta Corte trilha o entendimento de sua impossibilidade quando não há produção probatória específica. Transcrevo os Acórdãos:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DE DOIS RÉUS E RECURSO MINISTERIAL. 1. RECURSOS DA DEFESA. 1.2. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. 1.2. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. 1.3. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. 1.4. REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. 1.5. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM RELAÇÃO À CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE, CONTUDO, NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231, DO STJ. 1.6. DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA J, DO CP (TER O AGENTE COMETIDO O CRIME EM OCASIÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA). POSSIBILIDADE. 1.7. PLEITO DE APLICAÇÃO DA BENESSE DO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS, EM PATAMAR MÁXIMO. PREJUDICADO. 1.8. PREQUESTIONAMENTO. 2. RECURSO MINISTERIAL. 2.1. DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE. 2.2. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CAUSADOS PELO DELITO DE TRÁFICO. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO ACOLHIDO. 3. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)
2.2. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do CPP, pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas, diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente. Portanto, nessa seara, o indeferimento do pleito ministerial de fixação de valor mínimo indenizatório é a medida que se impõe.
3. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200008998, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022) GRIFEI.

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO PELO RESSARCIMENTO MÍNIMO DECORRENTE DE DANO MORAL COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.1. A possibilidade de fixação de reparação aos danos coletivos não depende apenas do requerimento, mas também de dilação probatória adequada para mensurar o valor mínimo devido. 2. No caso em que as vítimas são individualizadas ou reconhecidas, a exemplo dos crimes contra a pessoa, a constatação se torna fácil, já que é inerente à prova de autoria e materialidade a elaboração do corpo de delito e de laudos que constatem as lesões provocadas.3.
Todavia, nos delitos em que o bem jurídico tutelado é a coletividade, a verificação e mensuração do dano é ainda mais complexa, que exigiria contraditório e produção probatória específicos, ultrapassando a matéria de conhecimento do processo penal. Assim, foge da hipótese prevista no art. 387, IV do CPP, que prevê o valor mínimo da reparação pelos prejuízos causados ao ofendido
.4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 047190006768, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/01/2021, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021) GRIFEI.

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTITUCIONALIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA MANTIDA. DANO MORAL COLETIVO NEGADO. RECURSO DESPROVIDO. Não acolhido o pleito recursal pelo afastamento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei de Drogas), em razão da inconstitucionalidade do mencionado dispositivo. A Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade de parte do texto do aludido dispositivo, no que tange à impossibilidade de substituição da pena, mantendo a validade e a eficácia da causa de diminuição de pena.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem balizado suas decisões atinentes ao tema com base na imprescindibilidade de se debater o dano moral coletivo, decorrente de práticas criminosas, em Ações Civis Coletivas específicas, oportunidade em que será apurada a proporção dos prejuízos causados à vítima, leia-se coletividade, durante o regular decurso processual. Pedido de indenização por dano moral coletivo não acolhido
. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180035230, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020) GRIFEI.

Inclusive, em recente decisão o STJ se manifestou no sentido de que “
a alegação de que o dano moral coletivo, na hipótese de crime de tráfico, dispensaria instrução específica, por ser presumido (in re ipsa), não merece prosperar.
Isto porque deve ser demonstrado que o delito praticado ocasionou dano relevante à sociedade”
(REsp n. 2.066.666, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 26/07/2023).

No que caso, além de não ter ocorrido instrução específica, a apreensão de 7 buchas de maconha em poder da apelante não se mostra suficiente para configurar dano relevante à sociedade.

Pelo exposto, pedindo vênia ao Eminente Relator, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento tão somente para excluir a indenização por dano moral.

É como voto.